Tribunal: TJSP
Processo: 1030910-45.2014.8.26.0602
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – LER/DORT EM MEMBROS SUPERIORES – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE RECURSO PELAS PARTES – REEXAME NECESSÁRIO - V.ACÓRDÃO ANTERIOR QUE CONVERTEU O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA E DETERMINOU A RENOVAÇÃO DA PROVA MÉDICA - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE LABORATIVA CONSTATADA – NEXO CAUSAL RECONHECIDO NA MODALIDADE CONCAUSA – CONCESSÃO DE

Ementa:
ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – LER/DORT EM MEMBROS SUPERIORES – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE RECURSO PELAS PARTES – REEXAME NECESSÁRIO - V.ACÓRDÃO ANTERIOR QUE CONVERTEU O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA E DETERMINOU A RENOVAÇÃO DA PROVA MÉDICA - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE LABORATIVA CONSTATADA – NEXO CAUSAL RECONHECIDO NA MODALIDADE CONCAUSA – CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DA CESSAÇÃO DO ÚLTIMO AUXÍLIO-DOENÇA – ADEQUAÇÃO DO JULGADO COM RELAÇÃO À FIXAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVAÇÃO NA SENTENÇA NO TOCANTE AO CRITÉRIO INSTITUÍDO PARA FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA IMPOSTA (ART. 85, §4o, INCISO II, DO CPC/2015) - SENTENÇA MANTIDA COM OBSERVAÇÕES.

Sentença mantida com observações, em sede de reexame necessário.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000182675
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Remessa Necessária
Cível no 1030910-45.2014.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, é recorrido ANTONIO BELMIRO DE LIMA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Mantiveram a sentença em sede
de reexame necessário, com observação. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL no 1030910-45.2014.8.26.0602
COMARCA: SOROCABA - 2a VARA CÍVEL
RECORRENTE: JUÍZO EX OFFICIO
RECORRIDO: ANTONIO BELMIRO DE LIMA
VOTO No 14727
ACIDENTÁRIA

CONDIÇÕES
AGRESSIVAS

LER/DORT EM MEMBROS SUPERIORES SENTENÇA
DE PROCEDÊNCIA AUSÊNCIA DE RECURSO PELAS
PARTES
REEXAME NECESSÁRIO - V.ACÓRDÃO
ANTERIOR QUE CONVERTEU O JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA E DETERMINOU A RENOVAÇÃO DA
PROVA MÉDICA - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO
INCAPACIDADE LABORATIVA CONSTATADA NEXO
CAUSAL
RECONHECIDO
NA
MODALIDADE
CONCAUSA
CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE
DEVIDO A PARTIR DA CESSAÇÃO DO ÚLTIMO
AUXÍLIO-DOENÇA ADEQUAÇÃO DO JULGADO COM
RELAÇÃO À FIXAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO
MONETÁRIA
OBSERVAÇÃO NA SENTENÇA NO
TOCANTE AO CRITÉRIO INSTITUÍDO PARA FIXAÇÃO
DA VERBA HONORÁRIA IMPOSTA (ART. 85, §4o,
INCISO II, DO CPC/2015) - SENTENÇA MANTIDA COM
OBSERVAÇÕES.
Sentença mantida com observações, em sede de reexame
necessário.
Trata-se de ação acidentária movida por Antônio
Belmiro de Lima em face do INSS - Instituto Nacional de Seguro Social, aduzindo,
em síntese, que teve reduzida sua capacidade de trabalho em razão de lesões por
esforços repetitivos nos membros superiores, atribuídas às condições agressivas de
seu trabalho como operador de produção. Postula a concessão de benefício
acidentário.
A autarquia ré foi regularmente citada (mandado
juntado aos 29.01.2015 fls.70) e apresentou contestação às fls. 83/97, pugnando

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
pela improcedência da ação.
Réplica às fls.105/106.
Realizou-se a perícia médica (laudo às fls.137/143).
A sentença de fls. 161/168 julgou procedente o pedido
inicial, para condenar o INSS a pagar ao autor o benefício de auxílio-acidente, a
partir do dia seguinte ao da alta médica (09.01.2014), ficando suspenso o pagamento
do benefício em caso de concessão de auxílio-doença pelo mesmo mal aqui
considerado, mais abono anual, além de juros e correção monetária, bem como
honorários advocatícios fixados em 10% sobre as parcelas vencidas até a data da
sentença. Foi determinada a remessa dos autos para o reexame necessário.
As partes não recorreram.
Em Sessão realizada aos 21.08.2016, o v.acórdão de
fls.174/177 converteu o julgamento em diligência para renovação da prova médica.
Adveio novo laudo às fls.185/195, manifestando-se
somente o autor a fls.197.
É o relatório.
De início, atendendo ao disposto no artigo 496, inciso
I, do atual Código de Processo Civil, segundo o qual a sentença está sujeita ao duplo
grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal e
considerando a iliquidez de que se reveste o decisum de primeiro grau, passa-se
igualmente à análise do reexame necessário.
Com efeito, o pleito autoral fundamenta-se em
prejuízo funcional, consistente em lesões por esforços repetitivos LER/DORT,
moléstia atribuída às condições adversas que suportou o autor, atuando como
operador de produção.
Sabe-se que, para a concessão do benefício acidentário,
é de rigor a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a caracterização do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional, parcial ou total. A
ausência de qualquer destes requisitos impede a concessão do amparo infortunístico.
Renovada a perícia médica, para melhor análise do
quadro reclamado, o exame físico dos ombros revelou: “Presença de cicatrizes em
bom estado em Ombros; Leve assimetria muscular em Ombros; Diminuição em
grau leve dos movimentos dos Ombros para todos os movimentos (rotação externa,
interna, assim como o movimento de elevação, abertura e arco de movimento),
atingindo 160o de 180o esperados; Sinais de Impacto positivos em Ombros;”
(fls.186/187).
Nessa esteira, assentou o perito: “Avaliado o autor,
encontramos leves alterações da capacidade funcional em Ombros, região de que se
queixa desde 2001, tendo operado ambos Ombros em 2012, com afastamento até
2014, tendo retornado ao trabalho em atividade compatível, com menor
sobrecargas em Ombros, conforme atestados do próprio medico do trabalho da
empresa. Tais alterações reduzem de forma parcial e permanente a capacidade de
trabalho d autor, já tendo sido readaptado pelo próprio serviço medico de sua
empresa anterior para atividades mais leves, e sem sobrecargas em Ombros. A
Síndrome do Impacto é uma patologia clínica que afeta de 2 a 18% da população
adulta, com manifestações de dor anterior durante os movimentos de elevação e
abertura do braço acima da linha média dos Ombros com emprego de força. No
presente caso, pelo analisado e exposto e constante dos autos, e considerando as
atividades desempenhadas pelo autor, podemos considerar seus trabalhos como
fator de concausa” (fls.191).
Por fim, concluiu que o autor apresenta: “Incapacidade
parcial e permanente decorrente de patologia relacionada ao trabalho em Ombros”
(fls.195).
Diante desse quadro, não há dúvida de que as
condições adversas do ambiente laboral contribuiu para o agravamento, ou até tenha
antecipado o desencadeamento da moléstia diagnosticada em membros superiores.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Frise-se, por oportuno, que a concausa já é suficiente para concessão do benefício
acidentário.
Logo, uma vez comprovado pela perícia técnica que as
moléstias que acometem o autor determinam uma incapacidade parcial e permanente
e, caracterizado o nexo causal, outro não poderia ser o desfecho da demanda, senão a
procedência do pedido inicial, para condenar a autarquia a pagar ao autor auxílio-
acidente, no valor correspondente a 50% do salário-de-benefício, devido a partir do
primeiro dia subsequente à cessação do último auxílio-doença, que corresponde ao
dia 10.01.2014 (fls.100). Também é devido o abono anual nos termos do artigo 40
da Lei no 8.213/91.
Ressalvo que a benesse ora concedida ficará suspensa
nos períodos em que o autor tenha recebido ou venha a receber auxílio-doença,
acidentário ou previdenciário, em virtude das mesmas moléstias incapacitantes, de
modo a impedir a ocorrência de bis in idem e o consequente enriquecimento sem
causa.
A autarquia está isenta do pagamento de custas na
forma prevista pelo artigo 6o da Lei n. 11.608/03, ressalvadas as eventuais despesas
suportadas e comprovadas pela parte adversa no curso da ação.
Com relação à verba honorária, observo que a
definição do percentual relativo a honorários de sucumbência deve ser fixada
quando da liquidação da sentença, já considerada a sucumbência recursal, nos exatos
termos do artigo 85, §4o, inciso II, e §11, do atual Código de Processo Civil,
observando-se os parâmetros fixados na Súmula 111 do STJ, uma vez que se trata de
condenação ilíquida, na qual não se pode aferir na presente fase processual o
quantum devido
Para direcionar a futura execução, os valores em
atraso, decorrentes do benefício ora deferido, serão corrigidos monetariamente pelo
IPCA-E antes e após a aprovação da conta de liquidação, afastada a aplicação da
Taxa Referencial TR, em razão dos julgamentos da ADI 4.357 e do Tema 810 da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
repercussão geral pelo C. Supremo Tribunal Federal, que expressamente declarou a
inconstitucionalidade da adoção do rendimento da caderneta de poupança como
critério de atualização monetária dos débitos a serem adimplidos pela Fazenda
Pública.
A conta a ser elaborada deverá seguir a forma da Lei n.
8.213/91, ou seja, com cálculo mês a mês de cada parcela devida, partindo-se da
renda mensal inicial devidamente reajustada pelos índices de manutenção no
decorrer do tempo.
Os juros de mora, incidentes a partir da citação, serão
computados sobre as parcelas em atraso de forma englobada até a citação e, a partir
daí, mês a mês de modo decrescente, à base mensal prevista para a caderneta de
poupança, conforme disciplina a Lei no 11.960/09 (porque não alterado neste aspecto
em sede da referida ADI).
Por fim, verifico não se tratar de hipótese de prescrição
quinquenal, na medida em que a data do ajuizamento da ação (15.12.2014) e o termo
inicial do benefício (10.01.2014), não transcorreu prazo superior a cinco anos.
Ante o exposto, pelo meu voto, em sede de reexame
necessário, mantendo o decreto de procedência da ação, nos termos expostos na
fundamentação.
NAZIR DAVID MILANO FILHO

Relator